Tribunal: TJDFT
Processo: 0711325-55.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E NULIDADE DA SENTENÇA POR ATUAÇÃO SUBSTITUTIVA DO JUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL. DESCOLAMENTO DE PISO. VÍCIO OCULTO. PRAZO DE GARANTIA. ART. 26, §3o, CDC. VIDA ÚTIL DO PISO (ABNT NBR 15.575). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz ou à juíza decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Assim, é desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto probatório se mostra apto ao convencimento do juiz ou da juíza, o destinatário(a) da prova.
2. No caso, prescinde-se da perícia. A sentença analisou fotografias, notas fiscais, o relato da autora, documentos de assistência técnica e, inclusive, a vida útil mínima do piso (ABNT NBR 15.575), concluindo pela suficiência do acervo. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
3. A alegada nulidade da sentença por substituição da parte autora pelo juízo na produção da prova não encontra sustento no acervo probatório. A diligência realizada pelo juízo limitou-se a apurar o real valor despendido com o reparo do piso, excluindo itens não relacionados, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte autora. O real beneficiário da diligência foi a própria empresa recorrente. De forma que não há que se falar em produção probatória substitutiva e nem violação ao contraditório. Preliminar rejeitada.
4. A garantia contratual de dois anos não limita a responsabilidade civil do fornecedor por vício oculto. O defeito manifestou-se quatro anos após a entrega do imóvel, lapso temporal muito distante do prazo estabelecido para a vida útil mínima do piso, o qual, nos termos da norma ABNT NBR 15.575, é de 13 anos para ambientes internos.
5. Tratando-se de vício oculto, aplica-se o art. 26, §3o, do CDC, cujo prazo decadencial tem início a partir da data que o defeito se torna evidente.
6. O raciocínio recursal – de que não havia prova e mesmo assim houve condenação – inverte a realidade processual. A autora juntou fotos do piso danificado e nota fiscal do material utilizado no reparo, documentos disponíveis nos IDs 82040583, 82040584, 82040585 e 82040586, os quais foram devidamente mencionados na sentença. Ressalte-se, por oportuno, que houve controle judicial rigoroso sobre a prova, com exclusão do que não era pertinente, a fim de evitar prejuízo à parte ré.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.